Tribunal: TRF3
Processo: 5004272-63.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
405/689)

5004272-63.2024.4.03.6119

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004272-63.2024.4.03.6119

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: JOAO DE OLIVEIRA BEZERRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE GRAU LEVE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

II. Questão em discussão

2. (i) Reconhecimento da deficiência da parte autora e data de início; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado com deficiência é devida quando se comprove os seguintes requisitos: a) 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte), se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; b) 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro), se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; c) 33 (vinte e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito), se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

4. No caso dos autos, a perícia médica realizada no âmbito administrativo resultou na pontuação de 4.100, e a perícia social, aplicado o método Fuzzy, no total de 3150, resultando na pontuação de 7.250, o que caracteriza a deficiência leve da parte autora. Entretanto, tal deficiência não foi caracterizada em razão do INSS considerar como data de início 25.10.2017 e data fim 08.01.2019, não caracterizando a deficiência de longo prazo (tempo inferior a dois anos). Neste ponto, observa-se que a parte autora sofreu um atropelamento na data de 11.09.1994, que resultou em sequelas neurológicas que causam epilepsia, bem como limitações em braço e mão direitos, conforme documentos trazidos aos autos. Sendo assim, entende-se que a pontuação de 7.250 atribuída no âmbito administrativo resta incontroversa, devendo ser fixada a data de início no dia do acidente, em 11.09.1994.

5. Somados os períodos comuns e especiais, realizando-se a conversão dos períodos comuns anteriores à deficiência e dos períodos especiais, nos termos do art. 70-E do Decreto no 3.048/99, incluído pelo Decreto no 8.145/2013, totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de tempo de contribuição na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 05.11.2018). Assim, possuindo o autor qualidade de segurado, tempo de contribuição superior a 33 (trinta e três) anos e sendo pessoa com deficiência de grau leve, faz jus ao benefício previdenciário pleiteado, na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 05.11.2018). O valor do benefício deverá ser calculado na forma prevista nos arts. 8o e seguintes da LC 142/2013.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Lei Complementar no 142/2013.Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004272-63.2024.4.03.6119

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: JOAO DE OLIVEIRA BEZERRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, ajuizado por João de Oliveira Bezerra em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foi concedida a gratuidade da justiça.

Contestação do INSS, na qual sustenta o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial e o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado.

Foram produzidos laudos periciais médico e socioeconômico.

Sentença, pela parcial procedência do pedido, para reconhecer os períodos de 06.07.2015 a 04.12.2015 e 01.08.2017 a 31.10.2017 como sendo de natureza especial e determinar a respectiva averbação, condenando a parte autora em honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade, em razão da justiça gratuita.

Apelação da parte autora, pelo reconhecimento da deficiência de grau leve com data de início em 11.09.1994, com a concessão do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 07.09.1969, o reconhecimento da deficiência em grau leve, bem como o acolhimento do exercício de atividade especial nos períodos indicados na exordial, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R 05.11.2018), ou, se o caso, reafirmação da DER.

Em 1a Instância, foi reconhecida a natureza especial das atividades laboradas nos períodos de 06.07.2015 a 04.12.2015 e 01.08.2017 a 31.10.2017, restando incontroversa ante a ausência de recurso da Autarquia.

Passo à análise do ponto controvertido.

Da aposentadoria concedida ao segurado pessoa com deficiência.

Inicialmente, aponta-se que a CRFB/88, em seu §1o, art. 201, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 47, de 2005, autorizou a instituição de critério diferenciado de aposentadoria às pessoas com deficiência, filiadas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS:

"É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar."

Após oito anos, a Lei Complementar no 142, de 08 de maio de 2013, estabeleceu os requisitos e critérios especiais para a concessão de aposentadoria à pessoa com deficiência. Conceituou-se, para efeitos previdenciários, a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas." (art. 2o).

Ficou estabelecido pelo texto normativo (art. 3o) ser devida aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado com deficiência que comprove os seguintes requisitos: a) 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte), se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; b) 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro), se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; c) 33 (vinte e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito), se mulher, no caso de segurado com deficiência leve.

Ainda, no mesmo artigo, foi criada a aposentadoria por idade ao segurado com deficiência que tenha 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

No que diz respeito ao grau da deficiência, o art. 5o da Lei Complementar no 142/2013 assim consignou: "O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.". Além disso, o texto legal (parágrafo único do art. 3o e art. 4) remeteu a sua regulamentação em diversos aspectos para o Poder Executivo, que expediu o Decreto no 8.145, de 03 de dezembro de 2013, alterando o Regulamento Geral da Previdência Social - RPS (Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999), para dispor nos seguintes termos:

"Art. 70-D. Para efeito de concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, compete à perícia própria do INSS, nos termos de ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-Geral da União:

I - avaliar o segurado e fixar a data provável do início da deficiência e o seu grau; e

II - identificar a ocorrência de variação no grau de deficiência e indicar os respectivos períodos em cada grau.

§ 1o A comprovação da deficiência anterior à data da vigência da Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013, será instruída por documentos que subsidiem a avaliação médica e funcional, vedada a prova exclusivamente testemunhal.

§ 2o A avaliação da pessoa com deficiência será realizada para fazer prova dessa condição exclusivamente para fins previdenciários.

§ 3o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 4o Ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-Geral da União definirá impedimento de longo prazo para os efeitos deste Decreto".

Por último, ressalto que a Lei Complementar no 142/2013, em seu art. 10, vedou a cumulação, no que diz respeito ao mesmo período contributivo, do redutor aplicado ao tempo de serviço especial com aquele utilizado para diminuir o tempo contributivo da pessoa com deficiência. Nesse sentido, a proibição trazida pelo dispositivo legal se restringe à conversão de tempo especial em comum, pelos fatores apontados no art. 70 do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 4.827/2003, para posterior utilização nos benefícios previdenciários com tempo de contribuição reduzido, elencados na Lei Complementar citada.

Por outro lado, não existe óbice para conversão de tempo especial, desenvolvido antes e depois do surgimento da deficiência, pelos fatores proporcionalmente ajustados, previstos no Decreto no 3.048/99. Nessa direção especifica o seu art. 70-F, §1o, incluído pelo Decreto no 8.145/2013:

“É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria de que trata o art. 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela abaixo: [...]”.

NO CASO DOS AUTOS, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 35 (trinta e cinco) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias (ID 354316337 – págs. 97/101), tendo sido reconhecidos como de natureza especial os períodos de 01.09.1993 a 05.03.1997, 28.06.2001 a 05.07.2015, 05.12.2015 a 31.07.2017 e 01.11.2017 a 18.09.2018. Ainda, foi reconhecida a especialidade, em 1° Grau, dos períodos de 06.07.2015 a 04.12.2015 e 01.08.2017 a 31.10.2017, restando incontroversa ante a ausência de recurso do INSS.

Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba apenas o reconhecimento da deficiência do autor.

Verifico que a perícia médica realizada no âmbito administrativo resultou na pontuação de 4.100, e a perícia social, aplicado o método Fuzzy, no total de 3150, resultando na pontuação de 7.250, o que caracteriza a deficiência leve da parte autora (ID 354316337 – págs. 103/132).

Entretanto, tal deficiência não foi considerada em razão do INSS considerar como data de início 25.10.2017 e data fim em 08.01.2019, não caracterizando a deficiência de longo prazo (tempo inferior a dois anos).

Neste ponto, observo que a parte autora sofreu um atropelamento na data de 11.09.1994, que resultou em sequelas neurológicas que causam epilepsia, bem como apresenta limitações em braço e mão direitos, conforme documentos trazidos aos autos.

Sendo assim, considero a pontuação de 7.250 atribuída no âmbito administrativo como incontroversa, ressaltando que o grau da deficiência é classificado conforme a seguinte pontuação: deficiência grave, quando a pontuação é menor ou igual a 5.739; deficiência moderada, quando a pontuação é entre 5.740 e 6.354; e a deficiência leve, quando a pontuação é entre 6.355 e 7.584. Logo, temos que com o total 7.250 pontos,resta caracterizado o grau de deficiência leve da parte autora.

A data de início da deficiência deve ser fixada em 11.09.1994, data em que ocorreu o acidente.

Portanto, somados os períodos comuns e especiais, realizando-se a conversão dos períodos comuns anteriores à deficiência e dos períodos especiais, nos termos do art. 70-E do Decreto no 3.048/99, incluído pelo Decreto no 8.145/2013, totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de tempo de contribuição na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 05.11.2018).

Assim, possuindo o autor qualidade de segurado, tempo de contribuição superior a 33 (trinta e três) anos e sendo pessoa com deficiência de grau leve, faz jus ao benefício previdenciário pleiteado, na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 05.11.2018).

O valor do benefício deverá ser calculado na forma prevista nos arts. 8o e seguintes da LC 142/2013.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Com relação aos honorários advocatícios, arcará o INSS com o pagamento da verba honorária fixada no percentual mínimo, na forma do disposto no art. 85, § 3o e § 4o, II, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Caso a parte autora já esteja recebendo benefício previdenciário concedido administrativamente, deverá optar, à época da liquidação de sentença, pelo benefício que entenda ser-lhe mais vantajoso. Se a opção recair no benefício judicial, deverão ser compensadas as parcelas já recebidas em sede administrativa, face à vedação da cumulação de benefícios.

As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença.

Diante de todo o exposto, dou provimento à apelação para, fixando, de ofício, os consectários legais, julgar procedente o pedido e condenar o réu a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 05.11.2018), tudo na forma acima explicitada.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE GRAU LEVE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

II. Questão em discussão

2. (i) Reconhecimento da deficiência da parte autora e data de início; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado com deficiência é devida quando se comprove os seguintes requisitos: a) 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte), se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; b) 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro), se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; c) 33 (vinte e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito), se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

4. No caso dos autos, a perícia médica realizada no âmbito administrativo resultou na pontuação de 4.100, e a perícia social, aplicado o método Fuzzy, no total de 3150, resultando na pontuação de 7.250, o que caracteriza a deficiência leve da parte autora. Entretanto, tal deficiência não foi caracterizada em razão do INSS considerar como data de início 25.10.2017 e data fim 08.01.2019, não caracterizando a deficiência de longo prazo (tempo inferior a dois anos). Neste ponto, observa-se que a parte autora sofreu um atropelamento na data de 11.09.1994, que resultou em sequelas neurológicas que causam epilepsia, bem como limitações em braço e mão direitos, conforme documentos trazidos aos autos. Sendo assim, entende-se que a pontuação de 7.250 atribuída no âmbito administrativo resta incontroversa, devendo ser fixada a data de início no dia do acidente, em 11.09.1994.

5. Somados os períodos comuns e especiais, realizando-se a conversão dos períodos comuns anteriores à deficiência e dos períodos especiais, nos termos do art. 70-E do Decreto no 3.048/99, incluído pelo Decreto no 8.145/2013, totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de tempo de contribuição na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 05.11.2018). Assim, possuindo o autor qualidade de segurado, tempo de contribuição superior a 33 (trinta e três) anos e sendo pessoa com deficiência de grau leve, faz jus ao benefício previdenciário pleiteado, na data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 05.11.2018). O valor do benefício deverá ser calculado na forma prevista nos arts. 8o e seguintes da LC 142/2013.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Lei Complementar no 142/2013.Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão